Tribunal: TJSP
Processo: 1003435-77.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE POR ENFERMIDADE – DEMONSTRAÇÃO – CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR – RECONHECIMENTO – REEMBOLSO DO VALOR PAGO PARA AQUISIÇÃO DAS PASSAGENS AÉREAS – ADMISSIBILIDADE, DESCONTADO O PERCENTUAL DE 5% PARA CADA UMA DELAS DE ACORDO COM O ART. 740, § 3o, DO CC – DANO

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE POR ENFERMIDADE – DEMONSTRAÇÃO – CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR – RECONHECIMENTO – REEMBOLSO DO VALOR PAGO PARA AQUISIÇÃO DAS PASSAGENS AÉREAS – ADMISSIBILIDADE, DESCONTADO O PERCENTUAL DE 5% PARA CADA UMA DELAS DE ACORDO COM O ART. 740, § 3o, DO CC – DANO IMATERIAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Restando estabelecido que a relação entre as partes é de consumo, informando o artigo 51, IV, do CDC que são nulas as cláusulas contratuais que sejam abusivas, incompatíveis com a boa-fé, equidade ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, e conquanto seja possível a incidência de multa compensatória pela impossibilidade de embarque dos autores por enfermidade de um deles, ainda que considerado o reconhecimento de caso fortuito/força maior no presente caso, na aplicação da penalidade não se pode deixar de observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mostrando-se aplicável o art. 740 do CC, o qual prevê, em seu § 3o, o direito de o transportador reter até 5% da importância a ser restituída ao passageiro.
II. Ausente prova da existência de dano imaterial, mas sim mero aborrecimento ou frustração dos autores, não se justifica a condenação da ré ao pagamento de compensação pelos danos morais alegados.